Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711032-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DIRCE CESAR ESTEVES REPRESENTANTE LEGAL: RAUL FERNANDO ESTEVES AGRAVADO: CASA DO COWBOY LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, ESPÓLIO DE DIRCE CESAR ESTEVES, em face da decisão ID 152799335 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de CASA DO COWBOY LTDA – ME, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado, sob o fundamento de pertencer a terceiro estranho aos autos. Em suas razões recursais, o espólio agravante sustenta que o imóvel dado como garantia locatícia pertence à caucionante Walda Marina da Silva, tendo essa anuído expressamente, estando o contrato em apreço, agasalhado por uma única garantia, no caso, a caução do imóvel indicado à penhora. Afirma que a caução enquanto garantia, atendidos os preceitos legais e devidamente averbada junto à matrícula do imóvel, tem natureza real e equipara-se à hipoteca, destacando que, no caso em questão, restaram cumpridos todos os requisitos que comprovam tal garantia. Aduz que a decisão agravada restou equivocada, uma vez que a suposta terceira estranha aos autos foi a garantidora dos débitos locatícios, não podendo esta constar no polo passivo como parte, tendo em vista que não foi fiadora, mas sim garantidora/caucionante, bastando apenas a intimação desta acerca de eventual penhora do imóvel objeto da caução. Discorre acerca da concessão de efeito suspensivo, ressaltando que a sua não concessão implicará na suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC, além de colocar em risco o próprio direito do agravante sobre a caução, que poderá ver o imóvel garantidor da execução ser dilapidado por outro credor. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que se suspenda os autos principais até o julgamento de mérito do presente recurso. Requer, quanto ao mérito, seja o recurso provido para que seja reformada a decisão agravada deferir a penhora do bem dado em garantia, com a intimação da caucionante acerca de eventual penhora do imóvel. Preparo recolhido (ID 45020168/45020169). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, restou consignado na decisão agravada que a não indicação de bens penhoráveis por parte da credora agravante, no prazo de 5 dias, implicará na suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, que dispõe: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;;” Assim, diante da possibilidade de mera suspensão, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ademais, registra-se que o exequente não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a alegar que este está consubstanciado no risco sobre o próprio direito de caução. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora